Tribunal: TJMT
Processo: 1000631-32.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000631-32.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), WILSON MADALOSSO MASSON - CPF: 002.646.268-00 (RECORRIDO), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE DANOS NA GELADEIRA EM DECORRÊNCIA DE OSCILAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.

Inexistindo provas nos autos de que o aparelho televisor queimou em razão de oscilação de energia elétrica, não é devida indenização por dano moral e material diante da ausência de nexo causal.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000631-32.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis
/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Wilson Madalosso Masson

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

V O T O:

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por todo exposto, e considerando o mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:
a)
CONDENAR a ré a pagar à parte autora o montante de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC, com juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da citação; e
b)
CONDENAR a ré a pagar à parte autora o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Sem honorários advocatícios, conforme inteligência do artigo 55 da Lei 9.099/95.
”.

No presente caso, a parte reclamante alega, em síntese, que é cliente da empresa reclamada,
sob código do cliente nº 6/1328847-7 e que na data de 18/02/2022, aconteceram quedas e oscilações de energia, afetando a fazenda do autor, o que ocasionou na queima do motor de um maquinário de triturar ração bovina.

Foram realizadas várias tentativas de solucionar o problema, visto que o autor comunicou o fato à requerida energia e solicitou o ressarcimento dos danos causados pela oscilação na energia elétrica na residência do autor por meio dos protocolos nº 52828980, 52910491 e 52936888. Alega que com a queda de energia teve seu maquinário queimado. E o mesmo problema voltou a se repetir no dia 28/08/2022, diante destes fatos apresentou um laudo técnico da empresa ELETROTÉCNICA VIOLA:

Entretanto, embora não se exija prova da culpa, necessária é a demonstração de que o serviço mencionado é defeituoso para que se possa impor a obrigação de indenizar, bem como de que haja um dano a ser ressarcido.

Como a Ré afirma que não houve oscilação ou sobrecarga de energia, deve o Autor provar que os danos decorreram desses eventos, contudo, conforme os documentos anexados, verifico que o laudo técnico apresentado não afirmou que os danos decorrem de oscilação de energia, apenas afirmar que houve o dano, conforme acima demonstrado.

De acordo com o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, neste caso, não há prova que a queima do maquinário foi em decorrência da falha na prestação do serviço de energia elétrica, uma vez que o laudo deveria contes de forma específica a razão do problema apresentado no produto, no entanto, não o fazendo não se desincumbiu do seu ônus.

Deste modo, ausentes quaisquer provas de que o defeito no computador se deu em razão da oscilação na energia, entendo não estar presente qualquer elemento capaz de justificar o pedido de indenização por dano moral e restituição da quantia paga, razão pela qual, o pedido inicial deve ser julgado improcedente.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgou improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023